Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVANTE DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE. ENVIO DE COMPROVANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido ser incabível a discussão da ilegitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais em sede de Exceção de Pré-Executividade quando, no caso de transferência do veículo, a análise depender de dilação probatória quanto ao encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de mudança da propriedade ao órgão de trânsito pelo Executado, sob consequência de responder solidariamente pelas penalidades e reincidências impostas até a data da comunicação, nos termos do art. 134 da Lei no 9.503/97. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.